Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS.
1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.1 Na hipótese, o fato de o autor ter continuado a residir no imóvel após o falecimento de sua genitora (2003) não lhe confere a condição de possuidor, mas apenas detentor do bem (art. 1.208 do Código Civil), tendo em vista que sua permanência no imóvel decorreu de mera tolerância dos demais herdeiros, que em momento algum abriram mão de sua herança e de seus direitos de propriedade sobre o bem, tanto que ajuizaram ação de inventário e partilha (2008), em cujo bojo há pedido de pagamento de aluguel em relação ao imóvel, objeto do presente feito.
2. Recurso conhecido e desprovido.